Tribunal: TJMT
Processo: 1009502-31.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-02
Data de publicação: 2021-12-02

Ementa:
Vistos.
I - Conflito positivo de competência instaurando por FALCAO COMERCIO DE ROLAMENTOS E PECAS EIRELI em face do RELATOR DES. DIRCEU DOS SANTOS - 3a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO e RELATORA DESA. SERLY MARCONDES ALVES - 4a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, para processar e julgar os recursos originários dos autos da Ação de Recuperação Judicial no 1001875-28.2021.8.11.0015.
II - Todavia a competência para julgar a matéria é da Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, conforme determinado na decisão de ID 107933957.
III – Com essas considerações, determino a redistribuição deste Conflito de Competência à Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado deste egrégio Tribunal de Justiça.
Cumpra-se.
Desembargador Sebastião de Moraes Filho
= r e l a t o r =